Tribunal: TCU
Processo: 009.763/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8113/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 20), ao representante e à Diretoria de Saúde da Marinha, fazendo-se a ciência sugerida. 1. Processo TC- Processo 009.763/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Valmor Simas Junior (XXX.902.759-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Saúde da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Diretoria de Saúde da Marinha, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, que a indicação, constante no item 4.3.2 do termo de referência do pregão eletrônico SRP 5/2021, de entidade certificadora como critério para seleção de fornecedor, sem que haja norma que previamente assim disponha, infringe o art. 23, III, da IN-SGD 1/2019.